Tribunal: STF
Processo: Rcl 77451
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-23
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM.  ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, ajuizada por L. T. S., em 19.3.2025, contra a seguinte decisão da Terceira Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo que, ao deixar de conhecer do agravo em recurso extraordinário no Processo n. 1004796-27.2023.8.26.0320, teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO NOS AUTOS EM QUE PROFERIDO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. DISTRIBUIÇÃO POR PETIÇÃO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. O agravo em recurso extraordinário tem cabimento apenas em face da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Presidente ou Vice-Presidente, e não em face da Turma que julgou o agravo interno interposto em face desta decisão denegatória de seguimento – Inteligência do artigo 1.042 do CPC – Ademais, endereçamento incorreto por petição nos autos, enquanto deveria ser endereçada ao Presidente ou Vice Presidente do Tribunal – Erro grosseiro – Recurso manifestamente incabível - RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    Vistos. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto por L. T. S. em face do acórdão de fls. 256/258, que negou provimento a Agravo Interno, interposto, por sua vez, em face da decisão monocrática do i. Presidente deste Colégio Recursal, denegatória de seguimento do recurso extraordinário interposto pelo agravante. 



    O recurso não pode ser conhecido. 



    Prevê o artigo 1.042 do Código de Processo Civil que ‘Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos’. 



    Todavia, não é este o caso dos autos. 



    Isto porque após a decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, o agravante interpôs agravo interno, remetido a esta 3º Turma Recursal Cível que, por acórdão de fls. 256/258, manteve a decisão proferida pelo i. Relator. 



    Observa-se, ademais, que o agravo em recurso extraordinário (ARE) deve ser dirigido ao Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal de origem, consoante previsão expressa no §2º do referido artigo, o que também não foi respeitado, porque interposto por meio de simples petição nos autos do recurso. Portanto, o presente agravo não comporta conhecimento, por erro grosseiro na sua interposição. (...)



    Posto isso, pelo meu voto, NÃO SE CONHECE do presente recurso” (fls. 270-271, e-doc. 2).



    2. O reclamante relata que se “envolveu em um desentendimento com A. I. A. P. que resultou, em tese, agressões físicas contra ela. (...) O fato, enquadrado como violência doméstica (Lei nº 11.340/06), levou à condenação penal do Reclamante a 3 meses de detenção em regime aberto, em 2020, sem trânsito em julgado até o presente momento” (fl. 2).



    Informa que, “mais de quatro anos após o ocorrido, [A. I. A. P.] ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais (proc. nº 1004796-27.2023.8.26.0320), requerendo R$ 10.000,00. (...) A sentença foi procedente, reconhecendo o dano moral presumido [decisão mantida em segundo grau de jurisdição]” (fl. 3).



    Acrescenta que interpôs recurso extraordinário, “inadmitido por ‘ausência de repercussão geral’ pelo Presidente do Colégio Recursal. Diante disso, o Reclamante interpôs Agravo Interno, nos termos do artigo 1.021 do CPC, o qual foi desprovido. Na sequência, interpôs o devido ARE, sustentando que a decisão monocrática não poderia obstar o seguimento do recurso apenas com fundamento na ausência de repercussão geral, pois a matéria envolvia clara violação de preceitos fundamentais da Constituição Federal, no entanto não foi conhecido pela Turma” (fl. 4).



    Argumenta que “a Turma Recursal, ao negar conhecimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, impediu que o STF exercesse sua jurisdição constitucional, violando assim a autoridade de sua jurisprudência vinculante” (fl. 4).



    Ressalta que “a decisão da 3ª Turma Recursal, ao não conhecer do ARE por não cabimento e erro formal, extrapolou os limites da razoabilidade, comprometendo o acesso do Reclamante à jurisdição constitucional do STF (art. 5º, XXXV, CF). Embora o art. 1.042 do CPC restrinja o ARE à decisão monocrática inicial, a Súmula 727 do STF determina ‘Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais’” (fl. 5).



    Argumenta que “a negativa de conhecimento do ARE contraria a Súmula 727, pois impede o STF de exercer seu juízo de admissibilidade, mesmo em processo oriundo de Juizado Especial. A decisão da Turma usurpa essa competência constitucional” (fl. 8).



    Requer os benefícios da gratuidade de justiça e o deferimento de “medida liminar para determinar a suspensão do processo de origem nº 1004796-27.2023.8.26.0320, ante o risco de execução iminente e a plausibilidade da tese, até final julgamento desta Reclamação” (fl. 9).



    Pede “seja julgada a presente Reclamação, dando-a provimento definitivo, resguardando a competência desta E. Suprema Corte” (fl. 10).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deixar de conhecer do agravo interposto pelo reclamante contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, a Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Na espécie, o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo reclamante foi monocraticamente exercido pelo Juiz-Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, ao inadmitir o recurso, aplicou ao caso precedente julgado pela sistemática da repercussão geral:



    “Vistos. 



    Nos termos da r. Decisão no ARE nº 835833 RG/RS (Tema 800) proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, ‘a admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei nº 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados (unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800)’ 



    No caso em tela, a parte recorrente tratou genericamente dos requisitos, sem demonstrar os adicionais, conforme acima disposto. 



    Portanto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil” (fl. 241, e-doc. 2).



    7. Na espécie, contra a decisão de inadmissão de recurso extraordinário, o reclamante interpôs, primeiramente, o agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil (fls. 243-251, e-doc. 2), ao qual negado provimento (fls. 256-257, e-doc. 2).



    Posteriormente, interpôs o agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (fls. 259-268, e-doc. 2), não conhecido pela Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo por ser incabível (fls. 270-271, e-doc. 2).



    8. Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo: 



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    “RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 



    “Ainda que se desconsidere a irregularidade na instrução do pedido, esta Corte, na sessão plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento e as reclamações aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais. Portanto, a dúvida acerca do instrumento cabível para se buscar a reforma da decisão do tribunal de origem que adota a sistemática da repercussão geral foi dirimida na sessão plenária de 19.11.2009, sendo manifestamente inadmissível a reclamação. Desse modo, a utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas se justifica aos agravos de instrumento e às reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. No caso, sequer a conversão seria possível uma vez que a reclamação foi ajuizada após o entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu o recurso cabível” (Rcl n. 9.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2010).



    9. Este Supremo Tribunal consolidou entendimento de que o recurso cabível contra decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do Tribunal de origem, como se tem, por exemplo, na Reclamação n. 30.583-AgR/GO, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018; e na Reclamação n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018.



    10. Ao não conhecer do agravo em recurso extraordinário a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua competência, indeferindo o processamento de recurso manifestamente incabível contra decisão de admissibilidade pela qual aplicada a sistemática da repercussão geral.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 23 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora